Tribunal: TJBA
Processo: 8017109-96.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017109-96.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOMICIANO CAETANO NETO

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO REGULAR DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Domiciano Caetano Neto contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, entendendo demonstrada a regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito pela parte ré.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, supostamente indevida por ausência de contratação, e se há elementos que comprovem a existência da relação jurídica entre as partes, aptos a afastar o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, ainda que reiterem argumentos da petição inicial.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo ônus da ré comprovar a legitimidade do débito diante da negativa do autor.

A instituição financeira apresentou telas sistêmicas, documentos da contratação, fotografias do autor e extratos do aplicativo do banco, evidenciando a existência da relação contratual.

As faturas apresentadas demonstram o consumo dos valores que ensejaram a negativação, e a parte autora não conseguiu desconstituir as provas nem comprovar o pagamento.

A negativação foi realizada em exercício regular de direito, inexistindo ilicitude na conduta da ré.

Não restando configurado dano moral, não há que se falar em indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A existência de provas documentais que evidenciam a contratação de serviço de cartão de crédito afasta a alegação de negativação indevida. 2. Ausente a ilicitude da conduta do credor, não há dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 373, II e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; TJBA, Apelações Cíveis: 8091139-78.2020.8.05.0001, 8079970-94.2020.8.05.0001, 0507680-97.2019.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8017109-96.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
DOMICIANO CAETANO NETO
e apelado

NU FINANCEIRA S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA